Tribunal: TJMT
Processo: 1008696-61.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-15
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamada G8 COLCHÕES EIRELI, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, e a condenou ao pagamento de indenização a título de dano moral e material, conforme ementa abaixo:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO E CETELEM. RECONHECIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VALIDO. PREÇO DO PRODUTO COBRADO DIVERGE DO VALOR DE NOTA FISCAL. ATO ILÍCITO. FRAUDE COMPROVADA. REPETIÇÃO INDÉBITA DA DIFERENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, acolho a ilegitimidade passiva dos Recorridos BANCO BRADESCO SA e BANCO CETELEM S/A, tendo em vista que não tiveram qualquer participação na fraude exercida pela Recorrida G8 COLCHOES EIRELI.
2. Trata-se de ação em que o Recorrente MANOEL EVANGELISTA DE MACEDO postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 10.678,94 (dez mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), decorrente de suposto empréstimo fraudulento para aquisição de um colchão com a Recorrida G8 COLCHOES EIRELI, bem como indenização por danos morais e materiais decorrentes da referida fraude.
3. Nos autos, o Recorrido BANCO CETELEM S/A comprovou a regularidade do empréstimo tomado pelo Recorrente, com a devida assinatura do contrato, bem como a disponibilização do valor em conta.
4. No caso, verifico que a fraude foi exercida de forma isolada pela Recorrida G8 COLCHOES EIRELI, a qual comercializou um colchão com o valor de nota fiscal R$ 1.861,64 (mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos) e exigiu o pagamento do valor de R$ 6.846,58 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em nítida fraude.
5. Verifica-se que a Recorrida não realizou qualquer parcelamento direto com o Recorrente a justificar a cobrança no valor do empréstimo tomado, portanto, lucrou-se indevidamente o valor de R$ 4.984,94 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), do Recorrente.
6. No caso, verifico que a cobrança ilícita decorreu de fraude e nítida má-fé, portanto, a restituição do valor de R$ 4.984,94 (quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) deverá ocorrer na forma dobrada, conforme previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC.
7. Em relação aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
É oportuno registrar que no Sistema dos Juizados Especiais as partes se consideram intimadas na data do julgamento do recurso, que é publicada conforme dispõe o art. 45 da Lei n. 9.099/95. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados. A respeito do tema, preleciona Ricardo Cunha Chimenti:
“A lei determina que as partes compareçam pessoalmente às audiências designadas (v. item 9.2) e sejam intimadas da data da sessão de julgamento do recurso, considerando-as por isso desde logo intimadas dos atos praticados (v.art. 45 e inciso III do art. 52, ambos da Lei n. 9.099/95, e itens 19.3 e 20.4 deste trabalho” (Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, Saraiva, 5a ed. atualiz., págs. 254/255).
O artigo 35 da Resolução no 009/2011-PRES/TP, que instituiu as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com redação dada pela Resolução-TJ-MT/TP, no 05, de 14/02/2019, dispõe que:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá a partir da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo Único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão.”
Assim, o prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal flui a partir da data da sessão de julgamento:
Enunciado 85 - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
Posto isto, como o acórdão proferido pela Turma Recursal ao apreciar o recurso inominado, foi votado na sessão do dia 29/09/2020, passando a fluir o prazo a partir de 30/09/2020, e se forem contados apenas os dias úteis, o prazo quinzenal encerrou no dia 21/10/2020, pois não devem ser computados os sábados, domingos e feriados.
Por tais motivos, como o prazo para interposição de Recurso Extraordinário, utilizando a contagem em dias úteis, findou-se no dia 21/10/2020, e somente foi interposto no dia 27/10/2020, falta ao recurso um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Sendo intempestivo o Recurso Extraordinário, conforme consta na certidão, falta-lhe um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, que é a tempestividade.
Como o Recurso Extraordinário foi interposto no dia 27/10/2020, o considero INTEMPESTIVO.
Ante o exposto, diante da intempestividade, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única